Tribunal: TJES
Processo: 5012250-10.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012250-10.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JARDEL DA PENHA VIEIRA SERRANO

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012250-10.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JARDEL DA PENHA VIEIRA SERRANO

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
Advogado do(a) PACIENTE: GEANDERSON DA CONCEICAO GODOI - ES23076

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇAS POR APLICATIVO DE MENSAGEM. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. CONDUTAS SUBSEQUENTES À INTIMAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

O
habeas corpus
foi impetrado em favor do paciente, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que decretou sua prisão preventiva em 14 de julho de 2025, nos autos de processo por violência doméstica.

Segundo consta, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, com regular intimação do paciente em 04 de agosto de 2024.

A prisão foi requerida pelo Ministério Público em razão de suposto descumprimento das medidas, consistente em ameaças e injúrias reiteradas, realizadas por meio de aplicativo de mensagens.

A decisão de 1º grau se fundamentou nos arts. 312 e 313, III, do CPP e art. 20 da Lei nº 11.340/2006, com base no risco à ordem pública e necessidade de resguardar a integridade da vítima.

A defesa sustenta ausência de risco concreto, contemporaneidade dos fatos e suficiência de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva foi decretada com base em elementos probatórios idôneos e fundamentação adequada; (ii) saber se as medidas cautelares diversas seriam suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A custódia preventiva baseou-se em elementos concretos extraídos dos autos, incluindo comunicação formal do descumprimento, declarações da vítima e histórico de violência que justificam o periculum libertatis.

9. A alegação de que as mensagens não configurariam ameaça penalmente relevante não prevalece, diante do contexto de violência doméstica e reiteração de condutas mesmo após intimação das medidas protetivas.

10. A distância temporal entre o fato e o decreto prisional (pouco mais de um mês) não afasta a atualidade da medida, considerando o risco persistente e a escalada das ameaças.

11. As medidas protetivas anteriormente impostas mostraram-se ineficazes, reforçando a necessidade da prisão como meio de garantir a ordem pública e proteger a vítima.

12. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão quando presentes os pressupostos legais.

13. A prisão preventiva possui natureza cautelar e encontra respaldo nos arts. 312 e 313, III, do CPP, e art. 20 da Lei nº 11.340/2006, especialmente em casos de descumprimento de ordem judicial em contexto de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Ordem denegada.

Tese de julgamento: A decretação de prisão preventiva por descumprimento de medidas protetivas é legítima quando baseada em elementos concretos que demonstrem risco atual à vítima, reiteração de condutas e ineficácia de cautelares diversas, não sendo afastada por condições pessoais favoráveis do paciente.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, arts. 312 e 313, III;

Lei nº 11.340/2006, art. 20.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jardel da Penha Vieira Serrano, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, nos autos do processo nº 5004685-11.2024.8.08.0006, em que foi decretada a prisão preventiva do paciente em 14 de julho de 2025.

Consta dos autos que foram deferidas medidas protetivas de urgência, em favor de L.F.D.L.S., ex-companheira do paciente, em 30 de julho de 2024, tendo este sido regularmente intimado em 04 de agosto de 2024.

O Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva, em razão de suposto descumprimento das medidas protetivas, consistente em ameaças e injúrias reiteradas proferidas pelo paciente por meio do aplicativo WhatsApp, o que configuraria o crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. O Juízo de origem acolheu o pedido ministerial e decretou a prisão preventiva, fundamentando-se nos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal e no art. 20 da Lei nº 11.340/2006, em razão do risco à ordem pública e da necessidade de garantir a integridade da vítima.

Na petição inicial, o impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, argumentando que as mensagens trocadas via aplicativo não configuram ameaça penalmente relevante, nem indicam risco concreto ou atual. Defende que a decisão de 1º grau estaria fundada apenas na palavra da suposta vítima, sem respaldo em elementos idôneos de convicção, configurando antecipação de juízo condenatório.

Alega, ainda, que o paciente possui residência fixa, vínculo empregatício e exerce a guarda de fato dos filhos menores, circunstâncias que revelariam ausência de periculosidade. Ressalta a ausência de contemporaneidade entre os fatos, noticiados em 08 de junho de 2025, e a decretação da prisão, ocorrida em 14 de julho de 2025, o que afastaria a urgência da medida.

A defesa aduz, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, seriam suficientes e adequadas ao caso concreto, de modo que a prisão preventiva configuraria violação aos princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e excepcionalidade da prisão cautelar. Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura e, ao final, a confirmação da ordem, com a revogação definitiva da prisão preventiva.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012250-10.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JARDEL DA PENHA VIEIRA SERRANO

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
Advogado do(a) PACIENTE: GEANDERSON DA CONCEICAO GODOI - ES23076

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jardel da Penha Vieira Serrano, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, nos autos do processo nº 5004685-11.2024.8.08.0006, em que foi decretada a prisão preventiva do paciente em 14 de julho de 2025.

A controvérsia reside na legalidade da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, nos autos de medidas protetivas deferidas em favor de L.F.D.L.S.

Tais medidas foram concedidas em 30/07/2024, com intimação do paciente em 04/08/2024, conforme informações oficiais remetidas ao Tribunal.

Em 10/06/2025, a ofendida compareceu à Delegacia para comunicar descumprimento das medidas, relatando ameaças de morte e injúrias por aplicativo de mensagens, com registro no Id. 70628447. Diante de tal quadro, o Ministério Público requereu a segregação cautelar.

O Juízo acolheu o pleito, com base em prova da materialidade e indícios de autoria do delito do art. 24

A da Lei 11.340/2006, al
é
m de
periculum libertatis
ligado
à
necessidade de fazer cessar reitera
çã
o delitiva e resguardar integridade da vítima.

O mandado foi cumprido em 15/07/2025; na audiência de custódia, em 16/07/2025, manteve-se a prisão, ante a insuficiência de cautelares diversas no caso concreto.

A Defesa afirma que a decisão se apoiou, exclusivamente, em mensagens de WhatsApp, destituídas de aptidão para demonstrar ameaça real, concreta e atual; sustenta que a segregação teria se baseado apenas na palavra da vítima; invoca residência fixa, vínculo empregatício e guarda de fato dos filhos; aponta falta de contemporaneidade entre fatos de 08/06/2025 e decreto prisional de 14/07/2025; pleiteia substituição por medidas do art. 319 do CPP; aponta violação à presunção de inocência e à proporcionalidade; pede liminar com expedição de alvará, confirmação no mérito, intimação do Ministério Público e tramitação urgente.

Examina-se, inicialmente, a alegação de lastro probatório insuficiente.

O ato constritivo não derivou de relato isolado sem verificação mínima.

Consta documentação que evidencia comunicação formal de descumprimento, com referência específica ao Id. 70628447, além de termo de declarações descrevendo histórico de violência e agravamento das ameaças após o fim da relação.

Em sede de delibação, tais elementos foram expressamente valorados pelo Relator, ao indeferir a liminar, com menção a risco à integridade física e psicológica da vítima, reiteração de condutas e ineficácia de medidas protetivas prévias.

Soma-se a isso o reporte detalhado do Juízo de origem sobre circunstâncias fáticas, fundamentos jurídicos e sequência procedimental adotada, em linha com arts. 312 e 313, III, do CPP e art. 20 da Lei 11.340/2006. Nessas condições, emerge quadro de fumus comissi delicti e periculum libertatis suficiente à custódia.

A tese de que mensagens eletrônicas não serviriam para demonstrar ameaça penalmente relevante não se sustenta frente à casuística de violência doméstica.

A suposta prática reiterada de intimidações por meios telemáticos, notadamente após intimação de medidas protetivas, sinaliza desrespeito direto à autoridade judicial e risco concreto que transcende retórica de ofensa.

A alegação de ausência de contemporaneidade também não procede.

A cronologia revela notícia de descumprimento em 10/06/2025, decreto prisional em 14/07/2025 e audiência de custódia em 16/07/2025, com manutenção da medida.

Tal lapso não descaracteriza atualidade do risco, especialmente quando o descumprimento aponta escalada de intimidações e ineficácia de comandos protetivos, como consignado nas informações e na decisão liminar deste Relator.

Quanto à suficiência de cautelares alternativas, o processo revela ineficácia prática daquelas já impostas.

O Juízo de origem identificou reiteração de condutas e necessidade de cessação de risco, após intimação regular das medidas. A manutenção da preventiva na custódia confirmou tal compreensão.

Ademais, há de se ressaltar, a inadequação de cautelares, diante de desrespeito anterior a determinações judiciais e risco persistente à integridade da ofendida.

Por fim, as condições pessoais favoráveis não bastam para elidir prisão preventiva quando presentes pressupostos e requisitos dos arts. 312 e 313, III, do CPP, em contexto de violência doméstica com desobediência a ordem judicial.

A invocação de presunção de inocência e proporcionalidade não se projeta como obstáculo, pois a custódia tem natureza cautelar, encontra guarida legal e finalidade de proteção imediata. A decisão impugnada ostenta fundamentação concreta, como destacado ao indeferir-se a liminar: risco à integridade física e psicológica, reiteração lesiva, ineficácia de medidas protetivas, todos os elementos retirados dos autos.

Diante de todo o exposto, denego a ordem pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)